Tribunal: TJDFT
Processo: 0714327-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ISENÇÃO DE COBRANÇA DE ICMS. CONVÊNIO ICMS No 26/03. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O controle abstrato de validade legal, seja no âmbito constitucional, legal ou de atos normativos em geral, por meio de mandado de segurança, não é admitido “posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade” (MS 34.428-DF rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2016).
2. Os elementos em concreto para a interposição do mandado de segurança não estão incontestavelmente presentes, pois se requer o direito líquido e certo cabalmente demonstrado, por prova pré-constituída, o que não se mostra presente nos autos, como tampouco ficou caracterizada uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, de a autoridade pública praticar algum ato ou de se omitir deliberadamente, em relação ao direito vindicado.
3. Não se reconhece o pedido para a reforma da sentença, vez que esta se mostrou correta ao extinguir a ação sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.
4. Recurso conhecido e desprovido.